Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-04.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700178-04.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALMIRO SALES DOS SANTOS AGRAVADO: ALTAMIR OLIVEIRA CRUZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO ALMIRO SALES DOS SANTOS contra a decisão, proferida em fase de cumprimento de sentença, pela MM. Juíza de Direito do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho/DF, que indeferiu o pedido de penhora de veículo em nome de terceiro, nos seguintes termos: " Nada há a prover quanto a petição ID 54769369. Isto porque, a placa informada diz respeito ao veículo GM CELTA e não a uma moto. Ademais, a moto de placa JIT6081, objeto dos autos, conforme se verifica da sentença e do Acordão, esta em nome de terceiro. Referida moto foi dada pelo réu ao autor como pagamento, mesmo o autor tendo ciência de que se encontrava em nome de terceiro, todavia, o Acórdão, condenou o réu a pagar o valor de R$ 7.000,00 e, após o pagamento, o autor a devolver a referida moto. Por se encontrar em nome de terceiro que não fez parte da lide, não se mostra possível a penhora da referida moto para posterior alienação judicial ou adjudicação, posto a impossibilidade de transferência. Com efeito, a decisão judicial não pode afetar terceiros que não fizeram parte da lide. Destarte, indefiro o pedido. Intime-se. Arquivem-se." (grifou-se). Na via do presente recurso, o agravante requer a concessão da tutela antecipada recursal “para que seja determinada a penhora e avaliação da motocicleta do agravado (CB 300, placa JIT 6081), localizada no endereço do agravante.”. No mérito, postula a reforma da decisão guerreada, com a confirmação da tutela antecipada. Ausente o preparo. Requerido o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. De início, diante dos documentos anexados ao feito, defiro a gratuidade de justiça pleiteada. Deixo de conhecer do recurso, ante a ausência de amparo normativo para tanto. O cabimento de agravo de instrumento na sistemática dos Juizados Especiais Cíveis é restrito e excepcional, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Trata-se de opção legislativa compatível com os critérios orientadores dos Juizados, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Transmudar o procedimento sumaríssimo a fim de permitir a recorribilidade de decisões interlocutórias denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais Cíveis. Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). Não se aplica, à hipótese, o previsto no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, à míngua de expressa e específica remissão e diante da incompatibilidade com os já mencionados critérios dos Juizados Especiais. Nesse sentido, vide o enunciado no 161 do FONAJE. É possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mormente quando for o caso de tutelar a eficácia do provimento jurisdicional (Acórdão no 986241) ou quando, na fase de execução ou cumprimento de sentença, a parte agravante demonstrar que houve erro de procedimento ou que a decisão combatida pode lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação (consoante entendimento firmado pela TUJ – súmula no 7), hipóteses não verificadas no caso em tela. Na hipótese, contudo, não há qualquer erro de procedimento e não se vislumbra a possibilidade de que a decisão cause dano irreparável ou de difícil reparação. Não se observa qualquer prejuízo para o recorrente, tendo sido o indeferimento devidamente motivado, amparado em fundamentação razoável, qual seja, o fato de a titularidade do bem que se pretende ver penhorado recair sobre terceiro, não integrante do processo, o que obsta a medida pleiteada. Inclusive, tal constatação já fora trazida no julgamento do recurso inominado interposto pelo ora agravante (Acórdão n. 1218090 – Item 4). Ademais, o próprio recorrente relata que o bem se encontra sob a sua guarda. Diante disso, não cabe a interposição do agravo de instrumento. Do mesmo modo, não é possível analisar a presente petição como se mandado de segurança fosse, tendo em vista que a ação mandamental possui pressupostos, natureza jurídica e procedimento específicos (art. 15 e seguintes do RITRJE/DF). Não se trata de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, requisitos para admissão do mandamus, via excepcional dados os próprios contornos da disposição normativa. Por fim, o caso ora examinado não revela hipótese de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Nesse descortino, em obediência ao princípio da taxatividade recursal, não conheço de recurso sem permissivo legal, o que faço com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito